Tribunal: TJDFT
Processo: 0714500-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714500-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA SOUZA MARAGNO, GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO AGRAVADO: NÁDIA MARIA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel Oliveira Maragno e Adriana Souza Maragno contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0710683-67.2020.8.07.0007, ajuizado por NADIA MARIA RODRIGUES, que assim decidiu (ID 231418707 da origem): “Ciente da revogação da medida cautelar deferida no ID 74800785, do processo no 0715455-73.2020.8.07.0007, que autorizou a continuidade deste processo executivo em seus ulteriores termos. Considerando que houve recurso de apelação da sentença proferida, dou seguimento à execução, mas INDEFIRO, por ora, o pedido de liberação de valores, já que se trata de medida irreversível. Defiro o pedido de realização de pesquisa no sistema SISBAJUD, com reiteração da ordem pelo prazo de 30 (trinta) dias. Realizado o protocolo de número 20250031408530 aguarde-se os resultados até o dia 06/05/2025. Na hipótese de resultado positivo, retornem os autos conclusos. Caso a pesquisa reste negativa ou seja bloqueado valor irrisório, o qual deverá ser desbloqueado, intime-se a parte credora a promover o devido andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de suspensão do feito - art. 921, III, CPC.” Inconformados, os demandados recorrem. Segundo sustentam os agravantes, a medida afronta o disposto no art. 313, V, “a”, do CPC, pois haveria prejudicialidade externa, uma vez que tramita paralelamente a Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico (Querela Nullitatis Insanabilis), registrada sob o no 0715455-73.2020.8.07.0007, na qual se discute a validade do título executivo que fundamenta a presente execução. Aduzem, ainda, que “apesar da decisão proferida nos autos da Querela Nullitatis Insanabilis no 0715455-73.2020.8.07.0007, o juízo a quo prosseguiu com diversas medidas constritivas, somente reconhecendo a necessidade de suspensão do processo no ID. 155099907”. Sustentam que “em razão disso, a agravante se encontra com sua conta bancária novamente bloqueada sem que o título executivo se encontre certo e exigível, ainda pendente apreciação da Turma Cível no tocante à Apelação interposta”. A fundamentação jurídica do recurso baseia-se no art. 313, V, “a”, do CPC, e no entendimento jurisprudencial que reconhece a necessidade de sobrestamento da execução diante da existência de ação pendente que pode comprometer a higidez do título executivo. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o fim de suspender o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação no 0715455-73.2020.8.07.0007, e, no mérito, o provimento do agravo com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo no ID 70892417. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em exame, embora os agravantes sustentem a existência de prejudicialidade externa fundada na ação de querela nullitatis, verifica-se de aludido processo (no 0715455-73.2020.8.07.0007), na qual se discute a validade do título executivo, encontra-se em fase recursal, sem efeito suspensivo atribuído à apelação interposta. (apelação de minha relatoria, em processamento, no qual se aguarda-se decurso de prazo a autora/apelante). Da r. sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade insanável e revogou a tutela em que suspendia o cumprimento de sentença, destaca-se o seguinte trecho da fundamentação: “(...) Segundo narrou a própria parte autora, na inicial, tanto a autora quanto seu filho Gabriel sabiam que o ex-marido e pai, Sr. Antônio, era executado em ação judicial. Ambos também sabiam que não foram encontrados bens penhoráveis em nome do executado Antônio, e que por isso foi deferida, em grau de recurso, a penhora sobre o imóvel em que residem até hoje, que seria parte do patrimônio do executado Antônio. Falaram, ainda, com todas as letras, que as advogadas do seu ex-marido “procuraram a autora informando que estavam buscando resolver as questões da penhora do imóvel onde a mesma reside com seus filhos”, e “solicitaram que lhes fossem encaminhados documentos adicionais”, “porém não informaram, num primeiro momento, quais medidas iriam tomar”, ajuizando os referidos embargos de terceiro “por conta própria sem anuência dos Requerentes”. Ora, que advogado informa qual remédio jurídico que vai aviar em favor do cliente? O advogado é quem escolhe as medidas necessárias a tomar para assegurar o pretenso direito do cliente, inexistindo qualquer norma que exija que o mandatário informe exatamente qual a medida que será tomada, bastando que seja contratado pelo mandante, para representar os seus interesses, e isso ambos os autores fizeram, pois aceitaram que as advogadas Caroline e Julia patrocinassem a causa, para livrar o bem imóvel onde moravam da penhora, inclusive encaminhando-lhes “documentos adicionais”, como requerido. Uma das advogadas, Dra. JULIA, foi ouvida em audiência de instrução, e confirmou que atuou em vários processos em favor do ex-marido da autora, Antônio Neto, alegando que pediam as procurações e demais documentos a ele, ainda que se tratasse dos documentos dos autores, era Antônio Neto quem entregava tudo no escritório e que não tinha qualquer desconfiança sobre a regularidade das procurações. Em audiência de instrução, a autora ADRIANA deixou claro que confiava no ex-marido Antônio, que era quem cuidava dos bens da família, mantendo com ele bom relacionamento, e inclusive sabia que ele estava cuidando da questão do apartamento que fora penhorado. Ele que contratou as advogadas, tudo com consentimento e aceitação dos autores, que somente resolveram questionar a situação quando perderam a demanda. Embora tenha sido as advogadas que recolheram as custas do processo inicial e recurso, foi a própria autora ADRIANA quem recolheu as custas do Recurso Especial que questionou a sentença desfavorável nos embargos, o que reforça a conclusão no sentido de que não apenas concordou com a demanda, como colaborou ativamente para lograr sucesso, levando a demanda até o c. STJ. A alegação de que a autora ADRIANA, que foi contatada pelas advogadas e induzida a recolher as custas, pensando que se tratava de “apenas mais uma guia de cistas judicial qualquer” é inocente e beira a litigância de má-fé, pois se ADRIANA recolhia custas, entregava documentos às advogadas, se inteirava com Antônio do andamento das várias medidas intentadas para livrar o bem da penhora, certamente que tinha autorizado às advogadas a fazerem o que fosse necessário, pouco importando se fossem embargos de terceiro, ação anulatória, impugnação à penhora. Querer fazer crer que a autora concordou com todas as demandas, mas discordou apenas dos embargos de terceiros, é pretensão pueril e que não se coaduna com as regras da experiência comum, não pode e não será admitida. Veja-se que uma vez penhorado o imóvel onde residem, o ex-marido da Autora resolveu “doar” o imóvel ao filho Gabriel, ora autor, apenas 13 dias após o registro da penhora, através de simples cessão de direitos, comparecendo o trio no cartório, Antônio como doador, o autor Gabriel como donatário e a autora Adriana como testemunha, cessão de direitos essa que foi o único documento que instruiu os embargos de terceiro ora hostilizados, podendo-se dizer, portanto, que foi produzido exclusivamente para instruir a referida ação, e não porque era aniversário do filho do ex-casal. Outrossim, apesar dessa manobra, o Juízo que analisou a questão nela não acreditou, concluindo pela má-fé e deslealdade processual dos autores e do executado, que tudo fizeram para não pagar o valor da execução, com o ajuizamento de mais esta demanda, em nítido desespero. Quanto à alegação dos autores, de que a cessão de direitos teria sido firmada como presente para o autor, que completava 18 anos, também é criação fantasiosa, pois o executado Antônio estava em difícil situação financeira, devendo em várias demandas, e foi esse o exclusivo motivo de “presentear” o filho com o imóvel penhorado, prejudicando seus credores. Não fosse isso, tão somente a fala dos autores, na inicial, demonstra que firmaram tacitamente contrato de mandato para que as advogadas aviassem as ações necessárias com vistas a impedir o imóvel em que residem de responder pela dívida do Sr. Antônio, embora a procuração tenha sido ofertada de forma irregular, mas com consentimento e aceitação induvidosos. “(...) O mandato tácito decorre da atividade dos sujeitos, agindo o outorgado como mandatário e admitindo o outorgante a existência do mandato. No mandato tácito, ocorre a aceitação implícita dos atos do mandatário. (SILVIO DE SALVIO VENOSA, Direito Civil – contratos em espécie, 6a edição, Atlas, p. 275). Destarte, não é possível que os autores sustentem que não deram autorização para que as advogadas aviassem os embargos de terceiros, pois na inicial informaram, inclusive, que foram procurados pelas advogadas e que entregaram documentos “adicionais”, o que comprova, por si só, a regularidade da ação, ou seja, da atuação das advogadas em seus nomes. Anote-se que embora irregular o instrumento de procuração, não se pode permitir a desconstituição de todos os atos praticados, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e considerando-se que a ninguém é lícito alegar em seu benefício a sua própria torpeza – nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Destarte, entende-se que o pedido de declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados pelos autores, através das mandatárias advogadas, inclusive do próprio ajuizamento da ação e da sentença, não pode ser atendido, porque inegavelmente os autores autorizaram às patronas a tomarem as providências processuais necessárias para impedir que o imóvel fosse a leilão. Outrossim, inexiste qualquer razão plausível para que as advogadas aviassem a ação questionada, senão o benefício único e exclusivo dos autores e de Antônio, e ninguém mais. Elas nada ganharam com isso, inclusive, nem receberam pelo serviço prestado, segundo contou a Dra. Julia em audiência. Os únicos beneficiados – se o pedido dos embargos fosse procedente - seriam os autores, o que corrobora que sabiam da ação e concordaram com ela, logo, nada há que se declarar nulo. DISPOSITIVO Ante todo o exposto, resolvo o mérito da lide, art. 487, I do CPC, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, mantendo hígida a sentença prolatada nos autos dos embargos de terceiros, no 2017.07.1.009583-5. Revogo a medida cautelar deferida ao ID 74800785, para autorizar a continuidade do processo executivo em seus ulteriores termos. Certifique-se nos autos executivos. (...)” Com efeito, sem nenhum açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas inexiste neste momento decisão judicial suspendendo a eficácia do título executivo. E, como sabido, a simples pendência de julgamento de recurso em ação declaratória não gera, por si só, a suspensão automática da execução, exigindo-se decisão expressa nesse sentido, o que não se verifica nos autos. De outro lado, impende observar que Sua Excelência a quo, com bastante prudência, considerando a possibilidade de reversibilidade da r. Sentença supra indeferiu o pedido de liberação de valores, determinando apenas o prosseguimento de pesquisa patrimonial pelo SISBAJUD, o qual também não representa automática expropriação definitiva de valores, tampouco afronta direta ao contraditório ou à segurança jurídica. Trata-se de decorrência lógica do cumprimento de sentença em curso. Logo, ausentes os requisitos cumulativos imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator